Tribunal: TJDFT
Processo: 0736970-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. AVALIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE AUMENTO DOS ALIMENTOS POR MEIO DE DECISÃO LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de majoração da prestação dos alimentos provisórios.
2. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante. Por essa razão somente após a regular instrução do processo será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade da alimentanda.
3. A instauração do contraditório é necessária, regra geral, para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão relacionada ao valor dos alimentos. 3.1. Deve ser admitida, excepcionalmente, a majoração do valor dos alimentos, tendo em vista a própria confissão do alimentante no sentido de que tem a possibilidade de prestar alimentos em montante superior ao que fora anteriormente fixado pelo Juízo singular.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.